Tribunal: TJDFT
Processo: 0034121-02.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, segundo a parte embargante, possui erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o decisum embargado possui vícios ou erros materiais que exijam correção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese vertente, não se constata erro material a ser corrigido, haja vista que o Código de Processo Civil prevê no artigo 1.007, §4o, a obrigação do recolhimento do preparo em dobro quando o recorrente não o comprovar no ato da interposição. Ademais, eventual discussão acerca do recolhimento do preparo em dobro ou não, é despicienda, pois, na hipótese, o embargante não apresentou nenhuma guia de preparo recolhida, seja simples ou em dobro, tampouco instruiu os autos com os documentos comprobatórios de renda, conforme determinado em decisão anterior.
5. Os embargos de declaração não são a via adequada para o reexame da matéria decidida no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1: “Embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já apreciada e devidamente fundamentada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1717708, 07178732020218070016, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Acórdão 1733916, 07327117920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023.